Tribunal: TJSP
Processo: 1000374-64.2015.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Acidente em montanha-russa. Alegação de negligência no travamento do assento em que se encontrava a autora, que alega fratura colunar em L1 e hérnias de disco como consequência do acidente, ao ser abruptamente arremessada no assento de seu banco. Nexo causal não demonstrado, nada obstante a origem traumática da fratura, consolidada e sem sequelas ou incapacitações à autora. Longos períodos entre

Ementa:
Acidente em montanha-russa. Alegação de negligência no travamento do assento em que se encontrava a autora, que alega fratura colunar em L1 e hérnias de disco como consequência do acidente, ao ser abruptamente arremessada no assento de seu banco. Nexo causal não demonstrado, nada obstante a origem traumática da fratura, consolidada e sem sequelas ou incapacitações à autora. Longos períodos entre perícias, fragilizando a prova. Ausência de demonstração, ademais, de negligência dos funcionários da ré no travamento do equipamento. Ação improcedente. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000374-64.2015.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante
LUCIANA CUNHA SERRALVO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A e HOPI HARI S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso vencido o 2o desembargador, que dava provimento ao recurso e fará declaração
de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), L. G. COSTA WAGNER, CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1000374-64.2015.8.26.0457
COMARCA DE PIRASSUNUNGA SP - 3a Vara
APELANTE: LUCIANA CUNHA SERRALVO
APELADO: HOPI HARI S/A (Em Recuperação Judicial)
APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
V O T O No 40051
Acidente em montanha-russa. Alegação de
negligência no travamento do assento em que se encontrava a
autora, que alega fratura colunar em L1 e hérnias de disco
como consequência do acidente, ao ser abruptamente
arremessada no assento de seu banco. Nexo causal não
demonstrado, nada obstante a origem traumática da fratura,
consolidada e sem sequelas ou incapacitações à autora. Longos
períodos entre perícias, fragilizando a prova. Ausência de
demonstração, ademais, de negligência dos funcionários da ré
no travamento do equipamento. Ação improcedente. Apelo
improvido.
Visto.
1. Apela a autora da improcedência de sua ação
indenizatória material e moral, ajuizada por ter alegadamente sofrido lesões
em montanha-russa da ré, insistindo na responsabilidade desta pelo ocorrido e
na existência do nexo causal entre os traumas sofridos e a conduta negligente
de funcionário da ré no travamento do equipamento. Sem preparo,
regularmente. Contrarrazões da ré e da seguradora litisdenunciada, pelo
improvimento do apelo.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. A cuidadosa sentença proferida pelo Dr. Rafael

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pinheiro Guarisco atestou com acuidade a falta de nexo causal entre as lesões
alegadas pela autora e o alegado defeito no funcionamento da montanha-
russa da ré Hopi Hari.
O laudo médico de fl. 242/247 não estabeleceu relação
entre a fratura de coluna lombar sofrida pela autora e o alegado abrupto
arremesso contra o assento do banco em que se encontrava. Além disso, não
foi observada “alteração sequelar funcional ou neurológica da coluna” (laudo,
fl. 246, quesito 11), sem incapacidade laboral. Confira-se fl. 245:
“Diante do exposto conclui-se que:
? Observamos nexo causal traumático da fratura de coluna lombar,
porem, não é possível para a Perícia determinar o local e a
circunstância do trauma, não observamos registro do acidente no
brinquedo, nem do atendimento médico realizado.
? Não observamos incapacidade laboral nem para as atividades
autonômicas.
? Observamos que a pericianda permaneceu afastada das suas
atividades por um período de quinze dias (fls. 16).
? Não observamos dano estético.
? Sendo o dano moral de discussão no foro exclusivo do direito,
entendemos seja a sua avaliação e quantificação melhor apreciada
pelo prudente arbítrio do MM julgador.”
Para um acidente ocorrido em outubro de 2012, somente
em 2014 descobriram-se as hérnias de disco supostamente decorrentes do
choque no assento do banco, na parada da montanha-russa e apenas três
anos depois, em 2017, ajuizou-se a demanda reparatória, “lapso temporal
muito elástico para relacionar o acidente no parque a lesões tão graves e
consequências tão adversas” (fl. 460). Endossa-se, pois inúmeros outros
fatores podem ocasionar hérnias de disco e a fratura de coluna em L1
encontra-se consolidada e, embora de origem traumática, pelo tempo
decorrido tornou-se impossível estabelecer sua origem (fl. 243, laudo, quesitos
12 e 13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E é relevante acrescer que não há prova de conduta
negligente dos funcionários da apelada no fechamento das travas de
segurança do brinquedo, que é sabidamente de impacto, trepida e causa em
muitos a dor lombar referida pela autora quando dele saiu.
Também causa espécie que as alegadas “dores
insuportáveis” tenham convivido com a autora por ano e meio para só em maio
de 2014 iniciar tratamento de Pilates, alegadamente por falta de tempo, o que
não é verossímil e a fisioterapeuta ouvida afiançou que a autora abandonou
posteriormente o tratamento, sabidamente paliativo (não há indicação cirúrgica
para as lesões, como se vê a fl. 245, quesitos 9 e 10).
O “raio-x” de coluna lombar solicitado a fl. 15, com
dispensa da autora por 15 dias, embora refira-se à CID S32 (fl. 16), ou seja,
verificação de fratura lombar, não veio aos autos como diagnóstico da
respectiva fratura à época dos fatos, requerendo-se perícia médica somente
em agosto de 2014 (fl. 18) e perícia judicial apenas em 28/02/2018. Tudo
vago e com largos lapsos temporais que fragilizaram a comprovação do
indispensável nexo causal.
Endossado no mais os argumentos sentenciais, tem-se
que a ausência de prova do nexo etiológico é barreira invencível à procedência
da ação, por isso mantendo-se a r. decisão monocrática e majorando-se os
honorários (CPC, 85, § 11) ao percentual de 12% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade judiciária.
3. Nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9943
Apelação Cível no 1000374-64.2015.8.26.0457
Comarca: Pirassununga
Apelante: Luciana Cunha Serralvo
Apelados: Mapfre Seguros Gerais S/A e Hopi Hari S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Apelação.
Acidente
em
parque
de
diversão.

Ação
de
responsabilidade civil cumulada com pedido de reparação por danos
materiais, morais e estéticos. Insurreição em face de sentença que
julgou improcedente a ação, sob o fundamento de ausência de nexo
causal entre os danos suportados e a conduta da empresa Ré.
Inocorrência. Ônus probatório que cabe à Ré em atendimento ao
disposto no Art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Dano
à integridade física da autora devidamente comprovado nos autos.
Prova testemunhal no sentido de que a Autora desceu do brinquedo se
queixando de dores nas costas cumulado ao fato de ter passado em
consulta médica onde foi afastada por 15 (quinze) dias em razão de
lesão na coluna (CID S32). Alegações no sentido de que a Autora
demorou muito tempo para procurar o poder judiciário o que militaria
contra o seu favor. Irrelevância. A lei assegura o prazo prescricional
justamente para trazer segurança jurídica para que o lesado em seu
direito tenha maior tempo para perceber um eventual dano e se sentir
seguro para ingressar com ação judicial. Verifica-se, ainda, que a
Autora se sentiu motivada a procurar o tutela jurisdicional ao se
deparar com a necessidade de efetuar gastos com aulas de Pilates para
aliviar a sua dor nas costas que foram recomendas pelo resto da vida,
além de ter descoberto hérnias de disco no ano de 2014. Momento da
propositura da ação que é subjetivo para cada indivíduo em razão de
sua convicção, instrução jurídica e sopesamento da necessidade de
buscar o Poder Judiciário em face da agressão ao seu direito. Danos
morais. Ocorrência. Autora que terá que conviver com problema de
saúde que não deu causa e que afeta as atividades para o cotidianas.
Danos morais arbitrados segundo critérios de proporcionalidade e
razoabilidade como forma de aplicar os critérios reparador e
pedagógico. Danos materiais. que devem ser arbitrados em sede de
liquidação de sentença mediante perícia, considerando todos os
comprovantes de gastos com exames e tratamentos que a autora teve
que arcar até o presente momento, cumulado com a estimativa do que
irá gastar até o fim da vida, considerando, ainda, a expectativa de vida
do brasileiro médio. Danos estéticos. Inexistência. Não há indícios
nos autos de danos estéticos sendo ainda que foram negados pelo Sr.
perito do Imesc. Sentença reformada em parte. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I Fundamentação
Após análise do conjunto probatório constante dos autos, com a
devida vênia do eminente relator, ouso divergir de seu entendimento vez que, a meu
sentir, a decisão de primeiro grau merece reparo, pois há conjunto probatório que milita
a favor da Autora no sentido de que sofreu lesão à sua integridade física quando visitou
o parque da empresa Ré, não apresentando a requerida conjunto probatório que
impugnasse as alegações da requerente em atendimento ao disposto no art. 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor.
A ação foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:
Vistos. LUCIANA CUNHA SERRALVO, qualificada nos
autos, ajuizou ação em face de HOPI HARI, também qualificado,
pretendendo a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais. Como fundamento de sua pretensão alega em síntese que
no dia 27 de outubro de 2012, durante uma excursão ao parque de diversões
pertencente ao requerido, ao fazer uso do brinquedo denominado Montezum,
montanha-russa, foi brutalmente arremessada contra o assento de seu próprio
banco, depois que os funcionários do parque negligenciaram o procedimento
de segurança deixando de vistoriar as travas do equipamento antes de colocar
o brinquedo para funcionar. Em razão disso, sofreu fratura na vértebra L1 e
adquiriu duas hérnias discais, tendo sido afastada do trabalho, além de se ver
obrigada a passar por tratamento médico. Juntou documentos, fls.14/25.
Devidamente citado, fl.30, o requerido contestou, fls. 31/60, suscitando
preliminar de inépcia e, no mérito, alegou inexistência de nexo causal, culpa
exclusiva e/ou concorrente da vítima que deixou de observar as orientações e
restrições informadas pelos funcionários, além da ausência de dano a ser
reparado. Requereu, assim, a improcedência do pedido autoral, requerendo
ainda o chamamento ao processo da empresa Mapfre Seguros Gerais S.A.
Também juntou documentos (fls. 83/155). Réplica às fls. 159/161. Saneador
à fl. 172, oportunidade em que afasta a preliminar arguida e deferida a
realização de perícia médica na autora pelo Imesc e perícia técnica no
brinquedo. Sobreveio aos autos o laudo pericial do Imesc, fls. 242/247.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deferido o chamamento ao processo da seguradora Mapfre Seguros Gerais
S/A (fl. 257), a qual se manifestou às fls. 280/293. Houve audiência de
instrução, fls. 439/440, em que foram ouvidas quatro testemunhas. Alegações
finais às fls. 441/443, 447/453 e 454/457, respectivamente. É o relatório.
Fundamento para, ao final, decidir. Controverte-se sobre a responsabilidade
civil das requeridas por danos materiais e morais causados em virtude de
lesões corporais sofridas em atração de parque de diversão. Embora a
hipótese se adeque à chamada responsabilidade civil objetiva, não houve
comprovação do nexo de causalidade entre os danos suportados e a conduta
do réu Hopi Hari. Veja-se que o laudo médico de fls. 242/247 não conseguiu
estabelecer relação entre a fratura de coluna lombar sofrida pela autora e o
local e circunstâncias do evento supostamente ocorrido no parque. Quando
indagado se os documentos médicos encartados aos autos são compatíveis
com o acidente descrito na petição inicial, o perito responde,
afirmativamente, mas ressalva que no primeiro atendimento prestado à autora
não há menção ao trauma, mas tão somente à queixa de dor lombar.
Importante observar também que o perito não identificou nenhuma sequela
suportada pela autora em virtude do evento narrado na inicial, afastando
qualquer incapacidade seja para atividades laborativas seja para as atividades
autonômicas. Neste contexto, ainda que o parque de diversões responda
independentemente da verificação de culpa pelos danos causados aos seus
visitantes, não restou demonstrada nos autos a relação de causalidade
indispensável entre os danos suportados e a qualquer ação ou omissão do réu.
É certo que as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram que a autora
ingressou na montanha russa sem qualquer queixa de dores nas costas mas ao
descer do carrinho, após o término do percurso, já começou a reclamar de
dores na região lesionada. No entanto, pesa em desfavor dos depoimentos não
ter a autora qualquer registro de seu atendimento médico no ambulatório do
parque no dia do ocorrido, nem ter relacionado sua queixa de dor à visita ao
parque quando atendida dias depois da visita. Ademais, as hérnias de disco
diagnosticadas em exames de imagem foram descobertas apenas em 2014,
quase dois anos depois do evento, e a presente demanda veio a ser proposta
quase três anos depois disso, lapso temporal muito elástico para relacionar o
acidente no parque a lesões tão graves e consequências tão adversas. Em
outras palavras o que se quer dizer é que o tempo decorrido para o devido
diagnóstico e a adoção de providências em face do infrator não podem ser
desprezados como fatores de, ao menos, mitigação dos supostos danos. Veja-
se, outrossim, que a autora poderia ainda ter procurado, tão logo se
recuperasse, uma Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência ou um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
órgão de defesa de consumidor solicitando amparo para o tratamento médico
a que precisou se submeter. A reunião de tantos elementos somados à
constatação de inexistência de incapacidade laborativa ou autonômica sem
qualquer sequela para a autora, resultam inevitavelmente na improcedência
do pedido autoral. Improcedente o pedido na ação principal, resta prejudicada
a lide secundária. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral
com julgamento de mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
extinguindo, por conseguinte, o feito Arcará o autor, em razão da
sucumbência, com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa, observada, no entanto, a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita. Prejudicada, em consequência, a
lide secundária, arcando cada parte com as despesas processuais e com os
honorários dos respectivos patronos P.R.I.
No caso em comento, primeiramente, importa analisar a existência, ou
não, de nexo de causalidade entre a conduta da empresa Ré e o dano alegado pela
Apelante.
Compulsando os autos, verifica-se que a data do acidente foi no dia 27
de outubro de 2012, alegando a Apelante que foi brutalmente arremessada contra o
assento do brinquedo “Montezum” por ser o carrinho do brinquedo acionado sem trava
de segurança, quando a requerente que é professora participava de excursão escolar.
Nota-se que, através da documentação de fl. 15/16, que a apelante
passou em consulta médica nos dias 29/10/2012 e 31/10/2012, sendo dispensada no
último atendimento por 15 dias de suas atividades laborativas por estar sentindo fortes
dores, constando como justificativa do atestado CID: S32 que significa “Fratura da
coluna lombar e da pelve”1.
Da análise dessas primeiras documentações carreadas ao autos,
verifica-se que a Apelante, realmente, sofreu lesão grave que a levou procurar 2 vezes
atendimento médico, sendo-lhe receitado medicação e deferimento de afastamento
médico por médico especializado em ortopedia e traumatologia o que começa a moldar
com segurança nexo de causalidade entre o fato ocorrido nas dependências da empresa
1 http://www.medicinanet.com.br/cid10/2507/s32_fratura_da_coluna_lombar_e_da_pelve.htm - Consulta
realizada no dia 12/05/2020 às 18:34

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ré e a lesão causada.
É notório que este tipo de lesão poderia levar a Apelante à graves
sequelas físicas e por sorte o desenrolar da situação não foi mais grave.
Seguindo com a análise do conjunto probatório, alega, ainda, a
Apelante que, por recomendação médica, passou a fazer aulas de “Pilates” em 2014
como forma de melhorar seu quadro clínico somado ao fato de ter realizado tomografia
computadorizada no mesmo início de ano onde foi constatado novamente no laudo de
fls. 20:
“Fratura antiga da L1 Hérnias discais L3-L4 e L4 e L5”
O que chama a atenção neste laudo elaborado por volta de 2 anos após
os fatos é o termo “Fratura antiga da L1” o que leva a convicção desse magistrado, por
uma análise lógica indutiva, a concluir que a lesão se refere à época dos fatos,
fortalecendo mais uma vez o conjunto probatório.
Passo agora a valorar o laudo do Imesc de fls. onde constam
importantes observações.
Primeiramente, conforme o disposto na fl. 244 dos autos, consta que a
Apelante apresentou radiografia datada de 29/10/2012, ou seja, dois dias após os fatos
onde consta do laudo “fratura do platô superior L1”, além de prontuário médico do Dr.
Marcelo Andrade Ribeiro onde relaciona:
“a dor na coluna 20/03/2014 em 2012, na
montanha russa, compressão de L1< 50% melhora com
medicação lombalgia baixa-conduta: tomografia, fst,
sem tempo para atividade física 24/04/2014 trouxe
tomografia CID M545 21/08/2014 melhorando bem
com pilates”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, ainda, é importante fazer uma observação sobre uma das respostas
aos quesitos feita pelo senhor perito no laudo pericial de fls. 242/247 que ao ser
indagado se os documentos médicos encartados aos autos também são compatíveis com
o acidente descrito na petição inicial, respondeu que:
“Sim, porém, no primeiro atendimento não há
menção ao trauma, só descrito na ficha médica como dor
lombar”
É de suma importância chamar a atenção para esta afirmação do Sr.
perito, porque da análise da documentação de fl. 16 onde consta o atestado médico
datado de 31/10/2020, ou seja, 4 (quatro) dias após a visita ao parque da Apelada,
concedendo 15 (quinze) dias de afastamento, há justificativa embasada no CID S32 que
significa “Fratura da coluna lombar e da pelve”2, sendo que o referido atestado médico
consta do rol de documentação apresentado ao perito no Imesc (Fl. 244), levando a
concluir que o expert não se atentou para o fato de constar sim fratura da coluna lombar.
Estamos diante de grave lesão à integridade física da Apelante,
somando-se ao fato de ser professora, necessitando ficar em pé para lecionar durante
longas horas de seu dia, sendo a saúde da coluna fator importante para este tipo de
profissional.
Insta consignar ainda mais algumas afirmações do senhor perito que
entendo relevantes para solução do caso em análise, conforme documentos de fls.
242/246:
“Na radiografia realizada em 29/10/2012, já era possível
observar a fratura do platô superior de L1 (fls. 21).
“O pilates é uma forma de atividade que promove o
2 http://www.medicinanet.com.br/cid10/2507/s32_fratura_da_coluna_lombar_e_da_pelve.htm - Consulta
realizada no dia 12/05/2020 às 18:34

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fortalecimento muscular adequado para este tipo de afecção.
Pode ser realizado qualquer atividade que promova o mesmo
efeito”
“As hérnias foram diagnosticadas nos exames de tomografia em
2014 porém, é possível início após o trauma”.
“Não contamos com documentos em que conste antecedentes de
trauma na coluna”.
Respeitado o entendimento do Eminente Relator, creio que há fartos
elementos que trazem segurança quanto a existência de nexo de causalidade no presente
caso, tendo em vista que as informações se relacionam muito bem, não havendo o que
se falar em “ausência de prova do nexo etiológico”, bastando ser feito uma valoração
lógica dos fatos, dos documentos, das datas das consultas médicas, do prontuário
médico e do laudo do Imesc que tudo se interliga.
O fato de a Apelante ter ingressado com ação, aproximadamente, 3
(três) anos depois ou não ter registrado boletim de ocorrência à época dos fatos não
pode depor contra as suas alegações, tendo em vista que a Apelante exerce o ofício de
professora e não lhe é exigível que tenha conhecimento jurídico para melhor resguardar
o seu direito, preocupando-se, ainda, a se resguardar produzindo conjunto probatório no
caso de eventual ação.
Insta salientar que cada cidadão, quando lesado em seu bem jurídico
seja ele qual for, reage da melhor forma segundo suas capacidades culturais e
experiência de vida, pouco importando qual o momento que a ação foi proposta, tendo
em vista que o legislador criou o instituto da prescrição justamente para salvaguardar o
direito que foi eventualmente lesado, dando ao ofendido tempo para ponderar se
provoca ou não o poder judiciário.
Da análise da situação fática e do conjunto probatório, nota-se que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdade, a Apelante talvez por saber os problemas que eventual ação judicial poderia
lhe trazer mais aborrecimentos, suportou a lesão e as dores, tocando a sua vida no
decorrer dos anos, mas ao perceber que os problemas como dores, prejuízos financeiros
com tratamentos e demais dissabores, acabou por procurar orientação jurídica de
advogado e ingressou com ação de reparação de danos.
No tocante à prova testemunhal, as testemunhas ouvidas em Juízo
corroboram que a Apelante, antes de utilizar o brinquedo no parque, não sentia qualquer
dor nas costas, mas ao término da atração, já começou a se queixar de dores na região
lesionada.
Estamos diante de relação jurídica regida pelo diploma normativo do
Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicada a responsabilidade por fato do
serviço de natureza objetiva, nos termos do art. 14 da legislação consumerista. Assim, a
responsabilidade de indenizar é independente da comprovação de culpa, necessitando
apenas a demonstração da falha na prestação do serviço, a existência de dano e o nexo
de causalidade, sendo que tudo isso está muito bem caracterizado nos autos.
Em razão da lide ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é
ônus da empresa Apelada provar que a Apelante não foi atendida nas dependências do
parque no seu serviço de assistência ambulatorial, conforme o art. 6o, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, destaca-se:
“Responsabilidade civil. Ação indenizatória fundada em acidente
sofrido pela agravada, consumidora, em cama elástica instalada no
parque de diversão mantido pela agravante. A impossibilidade ou
excessiva dificuldade em produzir a prova de inexistência de falha ou
defeito no equipamento no qual o acidente ocorreu não ficou
evidenciada. Inversão do ônus da prova mantida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improvido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2102112-52.2019.8.26.0000; Relator
(a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2019;
Data de Registro: 18/06/2019)
Como medida de justiça, e em atendimento ao diploma consumerista,
devem ser observados no presente caso os incisos I, VI e VIII do art. 6° do Código de
Defesa do Consumidor que assim dispõe:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e
serviços considerados perigosos ou nocivos;
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiências;
Assim, passo a agora a arbitrar o dano causado em suas diferentes
modalidades.
Em relação aos danos materiais, deve-se ser arbitrado em liquidação de
sentença, considerando toda a documentação que for apresentada pela Autora
comprovando os seus gastos até o presente momento com tratamento médico, exames e
medicamentos, devendo ser arbitrado pelo juízo a quo através de perícias, orçamentos e
medidas que entender necessárias para o arbitramento de justa indenização,
considerando os gastos futuros que se fizerem necessários com tratamentos, obedecendo
sempre a expectativa de vida do Brasileiro médio para o ano de 2020.
Afasto os danos estéticos, tendo em vista que o laudo do Imesc constatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quê:
“Não observamos dano estético”
Quanto aos danos morais, no caso em tela, não há como não aceitarmos o
dano moral sofrido pela Apelante, dano este que não pode ser considerado como mero
aborrecimento, ou situação corriqueira do dia a dia, mas sim grande dissabor diante do
calvário que vem passando.
No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da reparação
deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas, também, a impor
ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com vistas a evitar a
repetição do ilícito.
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão,
a duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do lesante e do
lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos
sancionatório e compensatório sejam atingidos.
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado segundo
critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento
ilícito do lesado.
Em atenção aos critérios acima mencionados e toda a situação fática
narrada nos autos, reputo suficiente a fixação do valor da indenização moral no importe
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, as indenizações fixadas
a título de: a) danos morais deverão ser corrigidos monetariamente desde o arbitramento
(acórdão) e com juros moratórios a partir do evento danoso, conforme Súmulas 362 e
54, respectivamente, do STJ; b) danos materiais, tanto a correção monetária quantos os
juros moratórios deverão incidir desde a data do evento danoso, conforme,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivamente, Súmulas 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC.
Em razão da inversão do julgado e da sucumbência, deve a recorrida ser
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
em favor da parte adversa, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado
da causa, em atenção aos requisitos do art. 85, § 2o e §11, do Código de Processo Civil.
II Conclusão
Ante ao exposto e pelas razões acima, renovando as vênias ao eminente
relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
2° Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
11B78BF2
5
14
Declarações
de Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER
JUNIOR
1200294C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000374-64.2015.8.26.0457 e o código de confirmação da tabela acima.